Tribunal: TJSP
Processo: 1032002-52.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS MARCÁRIOS – MATÉRIA RELATIVA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS C. CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL – INCOMPETÊNCIA DESTA C. 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO NÃO CONHECIDO
A competência para julgar o presente recurso, que envolve violação aos direitos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS MARCÁRIOS – MATÉRIA RELATIVA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS C. CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL – INCOMPETÊNCIA DESTA C. 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO NÃO CONHECIDO
A competência para julgar o presente recurso, que envolve violação aos direitos marcários detidos pela autora, é de uma das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme art. 6o da Res. 623/2013 deste E. TJSP, que lhe atribui competência para julgar ações envolvendo propriedade industrial e concorrência desleal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.